Tribunal: TJES
Processo: 5000042-42.2024.8.08.0060
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000042-42.2024.8.08.0060

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DANIELA DE CASTRO ROCHA

APELADO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. MANUTENÇÃO DA AERONAVE. ASSISTÊNCIA MATERIAL PRESTADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO ABORRECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O cancelamento de voo motivado por necessidade de manutenção da aeronave, visando à segurança do transporte, não configura, por si só, falha na prestação do serviço.

2. Prestada a assistência material prevista na Resolução n. 400/2016 da ANAC, inexiste violação a direito da personalidade apta a ensejar indenização por dano moral.

3. O atraso e a reacomodação em voo alternativo, nas circunstâncias do caso concreto, caracterizam mero aborrecimento, insuficiente para gerar reparação extrapatrimonial.

4. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 14 de abril de 2026.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por Daniela de Castro Rocha contra a sentença de id
16272105
, proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim, nos autos da ação de indenização por danos morais ajuizada em desfavor de Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A., na qual o Magistrado de origem julgou o pedido improcedente.

Nas razões recursais de id
16272108
, a apelante sustenta, em síntese, que: a) o cancelamento do voo após o embarque e o taxiamento da aeronave configurou falha na prestação do serviço; b) o atraso aproximado de cinco horas e a reacomodação em itinerário diverso extrapolaram o mero aborrecimento; c) não houve comprovação efetiva da assistência material; e d) o dano moral está caracterizado, motivo pelo qual a sentença deve ser reformada para condenar a apelada ao pagamento de indenização no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Contrarrazões apresentadas no id.
16272113
.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 27 de janeiro de 2026.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A análise do recurso cinge-se em verificar se o cancelamento do voo e a posterior reacomodação da apelante em voo alternativo configuraram falha na prestação do serviço apta a ensejar indenização por danos morais.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
“tem entendido que, na hipótese de atraso de voo, o dano moral não é presumido em decorrência da mera demora, devendo ser comprovada, pelo passageiro, a efetiva ocorrência da lesão extrapatrimonial sofrida”
(AgInt no AREsp 1520449/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe 16/11/2020).

Quanto aos critérios a serem observados, decidiu o STJ no julgamento do REsp nº 1.796.716/MG, que “
[...]as circunstâncias que envolvem o caso concreto servirão de baliza para a possível comprovação e a consequente constatação da ocorrência do dano moral. A exemplo, pode-se citar particularidades a serem observadas: i) a averiguação acerca do tempo que se levou para a solução do problema, isto é, a real duração do atraso; ii) se a companhia aérea ofertou alternativas para melhor atender aos passageiros; iii) se foram prestadas a tempo e modo informações claras e precisas por parte da companhia aérea a fim de amenizar os desconfortos inerentes à ocasião; iv) se foi oferecido suporte material (alimentação, hospedagem, etc.) quando o atraso for considerável; v) se o passageiro, devido ao atraso da aeronave, acabou por perder compromisso inadiável no destino, dentre outros
”.

No caso, é incontroverso que o voo originalmente contratado foi cancelado em razão de necessidade de manutenção da aeronave, sendo medida voltada à preservação da segurança dos passageiros, valor que se sobrepõe a eventuais inconvenientes decorrentes da alteração da malha aérea.

A responsabilidade do transportador aéreo, embora objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, não prescinde da demonstração de efetiva lesão a direito da personalidade, não sendo suficiente, para tanto, a mera ocorrência de atraso ou cancelamento de voo, sobretudo quando inexistente prova de conduta ilícita ou abusiva da companhia aérea.

Verifica-se no caso concreto que a apelada providenciou a reacomodação da passageira em voo alternativo no mesmo dia, bem como disponibilizou assistência material compatível com o tempo de espera, em conformidade com a Resolução n. 400/2016 da ANAC, não havendo demonstração concreta de desamparo ou de tratamento indigno.

A alegação de ausência de assistência material não se sustenta, uma vez que a apelada demonstrou o atendimento das obrigações legais por meio de fornecimento de “voucher” para alimentação.

O atraso aproximado de cinco horas e a alteração do itinerário, embora geradores de desconforto e frustração, não se revelam, por si sós, suficientes para caracterizar dano moral indenizável, tratando-se de situação que se enquadra no conceito de mero aborrecimento cotidiano, incapaz de atingir a esfera íntima da personalidade.

Não se evidencia, portanto, circunstância excepcional apta a demonstrar sofrimento psíquico intenso, humilhação ou ofensa à dignidade da passageira, sendo inviável a indenização por dano moral em hipóteses nas quais ausente efetiva lesão extrapatrimonial.

Assim, inexistindo comprovação de dano moral, impõe-se a manutenção integral da sentença.

Diante do exposto,
conheç
o do recurso e a ele
nego provimento
.

Em razão do desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do §11 do art. 85 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)